Tribunal: TJES
Processo: 5022190-96.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5022190-96.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUSTAVO BUENO VELOSO DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. LIDERANÇA EM FACÇÃO CRIMINOSA ARMADA (PCV). FORNECIMENTO DE ARMAS PARA CONFLITOS ENTRE FACÇÕES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE CAPITAIS. USO DE DOCUMENTO FALSO. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
. REVISÃO NONAGESIMAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PATERNIDADE DE MENORES NÃO DEMONSTRA HIPOSSUFICIÊNCIA FAMILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor do paciente, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória, que manteve sua prisão preventiva. O paciente responde pelos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e lavagem de capitais, sendo apontado como membro de alto escalão da facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV), com atuação direta na ocupação de territórios e fornecimento de armamentos para ações violentas contra grupos rivais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva padece de fundamentação inidônea, por ser proferida
per relationem
em afronta ao Tema 1.306/STJ; (ii) definir se houve omissão quanto à revisão periódica da necessidade da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP; (iii) estabelecer se a alteração do estado fático-processual autoriza a revogação da prisão preventiva; (iv) analisar a suficiência de medidas cautelares diversas à prisão; e (v) verificar se as condições subjetivas favoráveis do paciente autorizam a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada está devidamente fundamentada, ainda que por remissão a decisão anterior, pois os fundamentos permanecem válidos e atualizados, com base na gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente, que incluem liderança em organização criminosa armada e envolvimento em atos de violência urbana.

4. A técnica da fundamentação
per relationem
, conforme admitido pela jurisprudência, não ofende o dever de motivação quando os fundamentos incorporados permanecem hígidos, inexistindo afronta ao Tema 1.306/STJ.

5. A alegada omissão quanto à revisão nonagesimal da prisão não conduz à revogação automática da custódia cautelar, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1150, tendo o magistrado de origem reavaliado expressamente os fundamentos da prisão ao analisar a resposta à acusação.

6. A alteração fático-processual suscitada pela defesa não altera o quadro de risco à instrução e à ordem pública, diante da posição de liderança do paciente, envolvimento com lavagem de capitais, uso de identidade falsa e fornecimento de armas a facções criminosas.

7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas à gravidade das condutas imputadas, pois a atuação sofisticada do paciente na organização criminosa demonstra que sua liberdade comprometeria a ordem pública e a aplicação da lei penal.

8. As condições pessoais favoráveis, como residência fixa, ocupação lícita e matrícula em curso superior, não têm força para afastar os requisitos do art. 312 do CPP quando presentes indícios de periculosidade concreta.

9. A paternidade de filhos menores de 12 anos não justifica a substituição da prisão por prisão domiciliar ou outra medida alternativa quando há indícios de que o núcleo familiar foi utilizado como meio para prática de lavagem de dinheiro e não há prova de hipossuficiência da genitora ou de risco à integridade da criança.

IV. DISPOSITIVO

10. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS Nº 5022190-96.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 25/02/2026

R E L A T Ó R I O

O SR.
Desembargador Substituto ROG
É
RIO RODRIGUES DE ALMEIDA
(RELATOR):-

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GUSTAVO BUENO VELOSO DE OLIVEIRA
, contra ato do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal nº 5007048-77.2025.8.08.0024, na qual responde pelos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Sustenta a defesa (id. 17589683), em síntese, (i) ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a custódia, alegando remissão genérica (
per relationem
) e afronta ao Tema 1.306/STJ; (ii) omissão quanto à revisão nonagesimal prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP; (iii) alteração das circunstâncias fático-processuais, alegando que o desmembramento do feito e a citação dos réus esvaziam os riscos à instrução; (iv) ausência de análise sobre a viabilidade de medidas cautelares diversas e (v) condições subjetivas favoráveis, como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e paternidade de menores de 12 anos.

Assim, requer liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas.

Pedido liminar indeferido (id. 17604088).

Informações da autoridade coatora no id. 17773257.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 17903577), pela denegação da ordem.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO GABRIEL REZENDE MARTINS:-

Obrigado.

Cumprimento o Excelentíssimo Presidente desta Câmara, desembargador Walace Pandolfo Kiffer. Também cumprimento, na pessoa do Presidente, todos os desembargadores aqui presentes, Desembargador Ubiratan, Desembargador Marcos Valls, Desembargador Moacir, Desembargador Rogério.

É uma satisfação estar aqui, nessa tribuna, para expor um habeas corpus eminentemente técnico.

Cumprimento também os serventuários da Justiça, os colegas advogados aqui presentes, eventuais estudantes e eventuais familiares.

Bom, basicamente esse habeas corpus vem trazer três questões centrais processuais. Não irei abordar questões meritórias acerca do caso. O caso está sendo, a instrução foi iniciada e as devidas teses defensivas estão lá sendo expostas, com a devida competência e com credibilidade documental.

A defesa tem conseguido trazer isso nesse caso.

Em resumo, trata-se de uma operação onde estava se investigando organização criminosa e, basicamente, do paciente desse caso, aqui falo em nome de Gustavo Veloso, também sendo acusado de lavagem de capitais.

E, nesse caso, nós trazemos aqui a decisão de maio do ano passado, acerca do decreto de preventiva. Essa decisão, ela, naquele momento, era o nascedouro da investigação, era aquele labor ainda.

Perpassados alguns meses, em dezembro a defesa provoca pela revogação da preventiva, trazendo, no pleito de revogação da preventiva, novas circunstâncias fático-processuais.

Trouxemos no pleito de revogação da preventiva uma tabela com 12 circunstâncias, na data do decreto prisional e também atualmente, no caso, em dezembro, quando foi feito esse pleito.

A decisão, excelências, e aqui que é basicamente a nossa discussão central, a decisão, inclusive fiz chegar memoriais nos gabinetes de vossas excelências, que me receberam muito bem e com toda atenção, e também agradeço a atenção de até esse horário estarmos aqui, nos dando essa atenção aos casos aqui sendo julgados numa pauta muito longa, e agradeço por isso também.

O ponto central: a decisão. Eu peço licença para fazer a leitura da decisão: “Compulsando detidamente os autos, verifico a não ocorrência de fato novo quanto à situação fático-processual em relação ao pedido formulado pelas doutas defesas”. No caso, outras defesas também fizeram o pedido. “Razão pelo qual mantenho as razões e os fundamentos da decisão de...".

Naquela decisão, e aqui há a utilização da fundamentação
per relatione
. Na decisão, e aqui a gente invoca desde já o tema 1306 do STJ, julgado pela corte especial, na modalidade dos recursos repetitivos, em que a tese é muito clara nesse sentido, é plenamente constitucional e legítima, e é da nossa praxis a fundamentação
per relatione.
Porém, desde que haja efetivo enfrentamento, ainda que breve, das questões novas e relevantes trazidas pelas partes.

E nesse caso, no caso específico do paciente Gustavo, a defesa tomou a precaução e trouxe, nessa tabela, desde o pedido de revogação pleiteado, 12 circunstâncias fáticas processuais novas. Naquele momento era investigação e a denúncia foi recebida. Naquele momento havia mais de 20 réus e os processos foram separados para um processo só com 4 réus. Naquele momento ele não havia sido citado. Naquele momento não havia relatório policial e, principalmente, excelências, naquele momento ele não tinha defesa constituída técnica e nós juntamos muitos documentos. Nada consta do Gustavo, a primariedade do Gustavo, o nada consta estar nos autos.

Nós juntamos declaração dos seus empregadores Duas declarações, uma contemporânea, assim que fomos constituídos, e uma recente, dizendo que ele possui emprego lícito e que a empresa o aguarda de portas abertas para recebê-lo, reconhecendo não só a licitude das suas atividades, mas reconhecendo também os seus méritos enquanto profissional.

Então, duas certidões, isso está devidamente pré-constituído nos autos. E mais excelências, e isso é importantíssimo, circunstâncias fático-processuais novas. O Gustavo, quando da sua prisão, fazia faculdade, faculdade de Direito, uma faculdade conhecida aqui na cidade, a Faculdade Multivix, um estudante de Direito.

Além disso, fez se juntar não só a declaração que fazia a faculdade, mas também a frequência na faculdade. E empregado desde 2021, de uma investigação de 2024, com contrato de trabalho também juntado aos autos. Prova pré-constituída também juntada aos autos.

Então, depois dessas circunstâncias novas, por isso que nós nos movimentamos para fazer o pedido da revogação, porque as coisas mudaram, pelo menos do ponto de vista fático-processual e outras coisas.

Esse processo, ele demorou um pouco mais até chegar à instrução, porque teve discussão forte, depois da decretação da preventiva, quanto à competência do juízo, que também é circunstância fático-processual nova.

Entre a 10ª e a 2ª vara, depois de a 2ª vara de vitória enviar para a 10ª, a 10ª retornar pra 2ª, a 2ª retornar pra 10ª e a 10ª retornar pra 2ª, aí, enfim, estamos com o juízo competente fixado para 2ª vara criminal de vitória.

Então, também é uma circunstância digna de nota. porque existiram pareceres contraditórios do Ministério Público, defendendo a competência de uma vara ou de outra também, e decisões também conflitantes. Então, tudo isso foi trazido nessa tabela.

Então, quando a decisão de uma linha e meia faz remissão
per relatione
, sem dar esse retorno jurisdicional ao assistido, à defesa técnica, quanto a essas 12 circunstâncias processuais novas, nós entendemos que, e aqui trazemos essa discussão técnica a Vossas Excelências, que o tema 1306, ele não foi devidamente respeitado. Ainda que sucintamente, as questões fático-processuais novas, segundo o expresso tema 1306, deveriam ter sido enfrentadas.

Por isso, a principal tese processual desse
writ
é o reconhecimento da insuficiência de fundamentação, ou ausência de fundamentação da decisão, para que assim, uma coisa também central possa ser também trabalhada do ponto de vista técnico, e aqui também trazemos que é a segunda tese.

A decisão aqui, tomada como coatora, não abordou a possibilidade de substituição por cautelares diversas. E nesse ponto, invocamos também, na inicial do habeas corpus, precedentes, RHC 224783 de São Paulo, agravo em RESP 2421354 do Paraná, sobre esse ponto. Há necessidade do enfrentamento da possibilidade de substituição por cautelarias diversas.

E, nesse caso, o paciente Gustavo, nós percebemos e juntamos e fizemos e apresentamos, de maneira organizada, ao judiciário que ele faz jus a essa substituição, tanto pelo direito fundamental à educação, um estudante de ensino superior, estudante de direito, tanto pelo direito fundamental à jornada de trabalho, um trabalho lícito, documentado nos autos, tanto pela proteção integral aos menores, ele é pai de três crianças menores de idade, devidamente casado, com endereço conhecido, juntado aos autos, com documentos, com toda credibilidade e crédito, por conta dessas circunstâncias que vão além até dos casos mais corriqueiros, que quando se junta o comprovante de residência, ou ali, às vezes, alguma coisa mais fidedigna, que comprove o trabalho, já é possível, já começaram a cogitar a substituição por cautelares.

Aqui, fomos além, trouxemos mais documentos, não só de educação, mas também profissional e o próprio, a boa-fé do empregador, que não tinha obrigação nenhuma de dar essa certidão. E deu a certidão dizendo que o aguarda, que está ainda de portas abertas, numa situação de um país que muitos desempregos ainda assolam o país, é uma situação peculiar também. E fizemos questão de trazer isso aos autos.

Por conta disso, e também de situações até análogas em crimes sem violência, em situações e características subjetivas positivas, a própria, essa eminente 2ª Câmara Criminal já teve a possibilidade de substituir por cautelar diversas da prisão.

A defesa vem aqui trazer essas peculiaridades para clamar e pedir que seja dado ao paciente a possibilidade de responder esse processo em liberdade, não só a questão do atraso da competência, mas é um processo que vem de operação, então nós ainda não temos ainda, os atos vão acontecer. A gente não tem a previsão, ainda que existam réus presos, de que isso vai acabar de um tempo razoável. E até porque as outras defesas já questionaram a questão da competência novamente. Então isso pode ser atrasado mais ainda.

Outro ponto de direito fundamental que a defesa traz aqui da tribuna e também trouxe na tabela trazida, na revogação e também reforçou na inicial do habeas corpus, é que de 22 réus originariamente, no caso indiciados, investigados, originários, apenas três permanecem presos. E um ponto peculiar, alguns soltos não são primários como paciente.

Então, pela isonomia também da questão, a gente pleiteia que haja a possibilidade de manter a mesma circunstância objetiva dos outros processados, para que também, tal qual os outros dezoito, possa se responder o mesmo processo - é o mesmo processo - em liberdade.

Então, justamente também por esse argumento.

Do ponto central, aqui, nós conseguimos trazer, do ponto de vista documental, não só circunstâncias fático-processuais diferentes e esses documentos com credibilidade, mas também - não vou abordar mérito aqui, esse habeas corpus é eminentemente processual e técnico - mas um ponto que nós tivemos contato, ponto da decisão liminar, é que, quando o paciente foi apreendido, havia, naquele momento, uma suspeita de que ele estaria fugindo. Jamais, jamais. Nada foi apreendido de ilícito com o cidadão Gustavo. O que foi apreendido, o que existia dentro do carro do cidadão Gustavo? Fraldas, caderno de faculdade, comprovante de trabalho, porque tinha anotações de trabalho também. Nada, absolutamente nada de ilícito.

E outro ponto processual, a defesa chama atenção. Essa é uma investigação de telemática, originariamente do Ciat, eminentemente digital. Absolutamente nada, de todos os telefones apreendidos, nenhuma menção ao nome desse cidadão.

Então, outro ponto que a gente chama atenção, ainda que meritório, que reforça a possibilidade dessa substituição por cautelares diversas da prisão.

Por conta disso, excelências, a defesa aqui, tanto pelo respeito ao tema 1306 do STJ, prioritariamente na questão da fundamentação
per relatione
, que não enfrentou os fatos fáticos processuais novos, tanto pelo não enfrentamento da possibilidade de cautelares diversas da prisão, principalmente diante de tantos documentos que permeiam educação, emprego, proporcionalidade, razoabilidade, também em relação à isonomia com os outros réus, a legalidade, obviamente, por conta da excepcionalidade da prisão, e a força dos precedentes também invocados quanto a essa substituição das cautelares, que a defesa clama, brada e pede pela concessão da ordem para que seja a prisão preventiva, revogada e substituída por cautelar diversa.

Não se está pedindo a liberdade plena aqui. Sabe-se que o processo ainda está correndo, então o que se pede é substituição por cautelar, seja pelo monitoramento eletrônico, e mais uma questão peculiar nesse caso. Nós nos comprometemos desde o

writ
, mas também dessa tribuna, e o empregador já também deixou isso claro na certidão dele, comprovação de folhas de ponto, de assiduidade no trabalho e também de faculdade. Tal qual juntamos, há meses atrás, a frequência em faculdade, continuaremos juntando-os mensalmente nos autos, frequência em faculdade. O semestre está começando agora, excelências. correndo risco de ser jubilado. Então, seria um momento importantíssimo de retorno aos estudos.

Por conta disso, também, a defesa pleiteia, em casos de denegação da ordem, que seja também feito
distingui
shing
nos termos do 315, § 2º, inciso 6, acerca, seja do tema vinculante aqui invocado, mas também dos precedentes acerca da temática da substituição por cautelares diversas da prisão.

É o que se pede, é o que se clama.

Muitíssimo obrigado pela atenção, excelências.

*

V O T O

O SR.
Desembargador Substituto ROG
É
RIO RODRIGUES DE ALMEIDA
(RELATOR):-

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GUSTAVO BUENO VELOSO DE OLIVEIRA
, contra ato do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal nº 5007048-77.2025.8.08.0024, na qual responde pelos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Sustenta a defesa (id. 17589683), em síntese, (i) ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a custódia, alegando remissão genérica (
per relationem
) e afronta ao Tema 1.306/STJ; (ii) omissão quanto à revisão nonagesimal prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP; (iii) alteração das circunstâncias fático-processuais, alegando que o desmembramento do feito e a citação dos réus esvaziam os riscos à instrução; (iv) ausência de análise sobre a viabilidade de medidas cautelares diversas e (v) condições subjetivas favoráveis, como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e paternidade de menores de 12 anos.

Assim, requer liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas.

Acerca dos fatos
, conforme se extrai da peça acusatória e dos relatórios de inteligência da denominada
"Operação Marujada"
, o paciente, vulgo "GVT" ou "Camarão", é apontado como liderança de destaque na organização criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV).

Segundo as investigações, baseadas na extração de dados do celular de Fernando Moraes Pereira Pimenta (vulgo "Marujo"), o paciente atuava diretamente na tomada de territórios para o tráfico de drogas, sendo o único membro do "alto escalão" que aceitou fornecer armas de fogo para ofensivas violentas, como a ocorrida no bairro Canaã, em Viana, que resultou em homicídios de rivais.

Além do envolvimento com a organização criminosa e o tráfico, o paciente é acusado de lavagem de capitais, tendo adquirido um veículo Toyota Corolla de elevado valor (R$ 198.000,00) registrado em nome de seu genitor para ocultar a origem ilícita dos recursos, mediante pagamentos fracionados em espécie.

Consta ainda que o paciente utilizava identidade falsa (em nome de Gustavo de Souza Velloso), para se furtar à ação da justiça, fato confirmado por laudo papiloscópico.

Feitas essas considerações, passo a análise das teses defensivas.

Quanto a alegada fundamentação per relationem e violação do Tema 1.306, do STJ
, a defesa insurge-se contra a decisão que manteve a segregação, alegando que esta apenas se reportou a fundamentos pretéritos.

Todavia, a técnica da fundamentação
per relationem
é admitida quando os motivos originais permanecem hígidos. No caso, a gravidade concreta das condutas — liderança em facção criminosa armada e fornecimento de bélico para guerras de tráfico — demonstra a periculosidade social do agente.

No caso, o MM. Juiz, ao rejeitar o pedido de revogação, consignou expressamente a inexistência de fatos novos que alterassem a situação fática anterior.

Ao remeter-se à decisão de id. 71421344, o juízo mantém hígidos os fundamentos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, calcados na gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, uma vez que este é apontado como um dos líderes de organização criminosa armada, ligado à facção criminosa Primeiro Comando de Vitória – PCV, e articulador de tomadas de território e lavagem de capitais.

O STJ consolidou o entendimento de que a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública, considerando-se o
modus operandi
do paciente, que atua em grupo, e a existência de investigação estruturada para apuração de organização criminosa articulada, deve ser mantida (HC n. 1.029.787/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 28/10/2025).

Desse modo, não há que se falar em violação ao Tema Repetitivo 1.306, do STJ.

Em relação a alegada ausência de revisão nonagesimal da necessidade da prisão cautelar
, destaco que o STJ decidiu no Tema Repetitivo 1150 que o atraso na revisão não acarreta a revogação automática da prisão, devendo o juiz ser instado a fazê-lo.

No presente caso, o magistrado de piso, ao analisar as respostas à acusação e os pedidos de liberdade, reavaliou a custódia e entendeu pela permanência dos motivos ensejadores (id. 84021270).

Do mesmo modo, merece ser refutada a tese de falta de contemporaneidade.

A defesa argumenta que o desmembramento do processo e a citação dos corréus eliminam o risco à instrução.

Tais argumentos não se mostram suficientes para revogar a prisão. O paciente foi denunciado por crimes graves, incluindo organização criminosa armada, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

O fato do processo ter sofrido declínios de competência não apaga a gravidade dos fatos narrados nem o risco que a liberdade de uma liderança do PCV representa para a instrução e para a ordem pública.

A utilização de documentos falsos reforça a necessidade da prisão para assegurar a aplicação da lei penal.

A instrução sequer havia se iniciado ao tempo da impetração (17/12/02025), com audiência designada para 05 de fevereiro de 2026.

Além disso, a periculosidade social, evidenciada pela suposta função de liderança e fornecimento de armas para ataques a facções rivais, justifica a manutenção da segregação para garantia da ordem pública, fundamento que permanece inalterado, razão pela qual as
medidas cautelares diversas, a

princípio, mostram-se

insuficientes
, visto que o paciente demonstrou audácia ao operar no "alto escalão" do crime organizado ao tempo em que mantinha uma aparência de vida lícita.

Em relação às
condições subjetivas favoráveis
, embora a defesa tenha colacionado documentos que indicam residência fixa, trabalho e matrícula em curso superior, é por demais sabido que tais condições, por si sós, não obstam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Quanto à paternidade de filhos menores
, o decreto prisional aponta indícios de que o paciente utilizava a estrutura familiar (incluindo o genitor e o contexto doméstico) para a prática de lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial, o que mitiga a aplicação da substituição por prisão domiciliar ou medidas mais brandas.

Não bastasse, não há comprovação de que a presença do paciente seja imprescindível, tampouco, que a genitora esteja incapacitada para garantir e suprir as necessidades materiais e morais da criança.

Desse modo, inexistindo situação de risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente decorrente de flagrante ilegalidade, não há que se falar em concessão da ordem pleiteada.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

*

V
O T O

O SR. DESEMBARGADOR. MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLFO KIFFER:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mpf*

DATA DA SESSÃO:- 04/03/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para analisar com maior atenção a hipótese fática tratada nos autos, também à luz dos argumentos mencionados pela defesa técnica, seja nos autos, seja em sede de memorial.

Para relembrar, destaco tratar-se de habeas corpus impetrado em favor de GUSTAVO BUENO VELOSO DE OLIVEIRA, contra ato do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Vitória/ES, que, em síntese, manteve a prisão cautelar do paciente nos autos da Ação Penal no 5007048-77.2025.8.08.0024, na qual se apura o cometimento dos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Após o estudo dos autos - e em que pese os argumentos destacados pelo diligente causídico que representa o paciente, não vejo motivos para alteração da reflexão jurídica externada pelo preclaro relator, Des. Ubiratan de Almeida Azevedo.

A conclusão se projeta em razão da pertinência do afastamento da peça de ausência ou deficiência de fundamentação em decisão originária, e quanto a conclusão de que a ausência de revisão nonagesimal não acarreta nulidade ou a revogação automática/imediata da custódia cautelar (sendo certo que o juízo, alfim, reavaliou a ordem de prisão).

Também acompanho o relator, na integralidade, quanto a conclusão alcançada acerca da impossibilidade de concessão da prisão domiciliar no caso concreto, sendo certo que as condições pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia cautelar.

É como voto, portanto, no sentido de denegar a ordem almejada.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5022190-96.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GUSTAVO BUENO VELOSO DE OLIVEIRA
(AC)
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA - ES
Advogados do(a) PACIENTE: DANIEL NASCIMENTO DUARTE - ES16981, LEANDRA STORTI - SP539546
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GUSTAVO BUENO VELOSO DE OLIVEIRA
, contra ato do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal nº 5007048-77.2025.8.08.0024, na qual responde pelos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Sustenta a defesa (id. 17589683), em síntese, (i) ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a custódia, alegando remissão genérica (
per relationem
) e afronta ao Tema 1.306/STJ; (ii) omissão quanto à revisão nonagesimal prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP; (iii) alteração das circunstâncias fático-processuais, alegando que o desmembramento do feito e a citação dos réus esvaziam os riscos à instrução; (iv) ausência de análise sobre a viabilidade de medidas cautelares diversas e (v) condições subjetivas favoráveis, como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e paternidade de menores de 12 anos.

Assim, requer liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas.

A
cerca dos fatos
, conforme se extrai da peça acusatória e dos relatórios de inteligência da denominada
"Operação Marujada"
, o paciente, vulgo "GVT" ou "Camarão", é apontado como liderança de destaque na organização criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV).

Segundo as investigações, baseadas na extração de dados do celular de Fernando Moraes Pereira Pimenta (vulgo "Marujo"), o paciente atuava diretamente na tomada de territórios para o tráfico de drogas, sendo o único membro do "alto escalão" que aceitou fornecer armas de fogo para ofensivas violentas, como a ocorrida no bairro Canaã, em Viana, que resultou em homicídios de rivais.

Além do envolvimento com a organização criminosa e o tráfico, o paciente é acusado de lavagem de capitais, tendo adquirido um veículo Toyota Corolla de elevado valor (R$ 198.000,00) registrado em nome de seu genitor para ocultar a origem ilícita dos recursos, mediante pagamentos fracionados em espécie.

Consta ainda que o paciente utilizava identidade falsa (em nome de Gustavo de Souza Velloso), para se furtar à ação da justiça, fato confirmado por laudo papiloscópico.

Feitas essas considerações, passo a análise das teses defensivas.

Quanto a alegada
fundamentação
per relationem
e violação do Tema 1.306, do STJ
, a defesa insurge-se contra a decisão que manteve a segregação, alegando que esta apenas se reportou a fundamentos pretéritos.

Todavia, a técnica da fundamentação
per relationem
é admitida quando os motivos originais permanecem hígidos. No caso, a gravidade concreta das condutas — liderança em facção criminosa armada e fornecimento de bélico para guerras de tráfico — demonstra a periculosidade social do agente.

No caso, o MM. Juiz, ao rejeitar o pedido de revogação, consignou expressamente a inexistência de fatos novos que alterassem a situação fática anterior.

Ao remeter-se à decisão de id. 71421344, o juízo mantém hígidos os fundamentos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, calcados na gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, uma vez que este é apontado como um dos líderes de organização criminosa armada, ligado à facção criminosa Primeiro Comando de Vitória – PCV, e articulador de tomadas de território e lavagem de capitais.

O STJ consolidou o entendimento de que a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública, considerando-se o
modus operandi
do paciente, que atua em grupo, e a existência de investigação estruturada para apuração de organização criminosa articulada, deve ser mantida (HC n. 1.029.787/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 28/10/2025).

Desse modo, não há que se falar em violação ao Tema Repetitivo 1.306, do STJ.

Em relação a alegada ausência de revisão nonagesimal da necessidade da prisão cautelar
, destaco que o STJ decidiu no Tema Repetitivo 1150 que o atraso na revisão não acarreta a revogação automática da prisão, devendo o juiz ser instado a fazê-lo.

No presente caso, o magistrado de piso, ao analisar as respostas à acusação e os pedidos de liberdade, reavaliou a custódia e entendeu pela permanência dos motivos ensejadores (id. 84021270).

Do mesmo modo, merece ser refutada a tese de falta de contemporaneidade.

A defesa argumenta que o desmembramento do processo e a citação dos corréus eliminam o risco à instrução.

Tais argumentos não se mostram suficientes para revogar a prisão. O paciente foi denunciado por crimes graves, incluindo organização criminosa armada, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

O fato do processo ter sofrido declínios de competência não apaga a gravidade dos fatos narrados nem o risco que a liberdade de uma liderança do PCV representa para a instrução e para a ordem pública.

A utilização de documentos falsos reforça a necessidade da prisão para assegurar a aplicação da lei penal.

A instrução sequer havia se iniciado ao tempo da impetração (17/12/02025), com audiência designada para 05 de fevereiro de 2026.

Além disso, a periculosidade social, evidenciada pela suposta função de liderança e fornecimento de armas para ataques a facções rivais, justifica a manutenção da segregação para garantia da ordem pública, fundamento que permanece inalterado, razão pela qual as
medidas cautelares diversas,
a
princípio
,
mostram-se

ins
uficientes
, visto que o paciente demonstrou audácia ao operar no "alto escalão" do crime organizado ao tempo em que mantinha uma aparência de vida lícita.

Em relação às
condições subjetivas favoráveis
, embora a defesa tenha colacionado documentos que indicam residência fixa, trabalho e matrícula em curso superior, é por demais sabido que tais condições, por si sós,
não
obstam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Quanto à paternidade de filhos menores
, o decreto prisional aponta indícios de que o paciente utilizava a estrutura familiar (incluindo o genitor e o contexto doméstico) para a prática de lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial, o que mitiga a aplicação da substituição por prisão domiciliar ou medidas mais brandas.

Não bastasse, não há comprovação de que a presença do paciente seja imprescindível, tampouco, que a genitora esteja incapacitada para garantir e suprir as necessidades materiais e morais da criança.

Desse modo, inexistindo situação de risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente decorrente de flagrante ilegalidade, não há que se falar em concessão da ordem pleiteada.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PROCESSO Nº 5022190-96.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUSTAVO BUENO VELOSO DE OLIVEIRA (AC)

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA - ES

Advogados do(a) PACIENTE: DANIEL NASCIMENTO DUARTE - ES16981, LEANDRA STORTI - SP539546

RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO - PEDIDO DE VISTA DOS AUTOS
:

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para analisar com maior atenção a hipótese fática tratada nos autos, também à luz dos argumentos mencionados pela defesa técnica, seja nos autos, seja em sede de memorial.

Para relembrar, destaco tratar-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
GUSTAVO BUENO VELOSO DE OLIVEIRA
, contra ato do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, em síntese, manteve a prisão caujtelar do paciente nos autos da Ação Penal nº 5007048-77.2025.8.08.0024, na qual se apura o cometimento dos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Após o estudo dos autos - e em que pese os argumentos destacados pelo diligente causídico que representa o paciente, não vejo motivos para alteração da reflexão jurídica externada pelo preclaro relator, Des. Ubiratan de Almeida Azevedo.

A conclusão se projeta em razão da pertinência do afastamento da pecha de ausência ou deficiência de fundamentação em decisão originária, e quanto a conclusão de que a ausência de revisão nonagesimal não acarreta nulidade ou a revogação automática/imediata da custódia cautelar (sendo certo que o juízo, alfim, reavaliou a ordem de prisão).

Também acompanho o relator, na integralidade, quanto a conclusão alcançada acerca da impossibilidade de concessão da prisão domiciliar no caso concreto, sendo certo que as
condições pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia cautelar.

É como voto, portanto, no sentido de denegar a ordem almejada.